Tribunal: CARF
Processo: 18336.000237/2005-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.000237/2005-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.716 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 27/12/2000
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
MAIS
BENÉFICO.
PREFERÊNCIA
TARIFÁRIA.
TRIANGULAÇÃO.
CERTIFICADO
DE
ORIGEM.
REQUISITOS LEGAIS. OBRIGATORIEDADE.
O reconhecimento do tratamento tarifário mais benéfico, pela aplicação da
alíquota preferencial prevista em acordo internacional de que o Brasil faça
parte, exige que sejam rigorosamente observados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
Na operação comercial operacionalizada com a intermediação de um terceiro
país, conhecida como triangulação, o certificado emitido pelo produtor ou
exportador do país de origem deve identificar, no campo observações, que a
mercadoria será faturada de um terceiro país, informando o nome,
denominação ou razão social e domicílio do operador que, em definitivo,
emitirá a fatura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.000237/2005-87
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.000237/2005-87

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra a decisão
consubstanciada nos acórdãos nos 3201-00.251 e 3201-003.308, que negaram provimento ao
Recurso Voluntário.
Lançamento
No dia 27/12/2000, a empresa importou 10.322.240,00 kg de querosene de
aviação, NCM 2710.00.31, com redução tarifária de 6% (seis por cento) para 3% (três por cento)
para o imposto de importação, com fulcro no Acordo de Complementação Econômica no 39 –
ACE 39, firmado no âmbito da Aladi.
Em procedimento de Revisão Aduaneira, constatou-se que o Certificado de
Origem das mercadorias, no 0794452, informava a Colômbia como país de origem e a Empresa
Colombiana de Petróleo – Ecopetrol, como exportadora das mercadorias. Contudo, a fatura de
instrução do despacho informava a empresa Petrobrás International Finance Company – Pifco,
sediada nas ilhas Cayman, como sendo o exportador das mercadorias. Não havia, no Certificado
de Origem, qualquer menção à fatura emitida pela Pifco.
O descrição dos fatos do auto de infração assevera também que (sic) “a partir da
análise isolada do certificado de origem emitido na Colômbia que instruiu o despacho de
importação mostra que o mesmo não relacionou a quantidade da mercadoria objeto da
certificação e considerando que a fatura indicada pelo mesmo não foi apresentada, na existe
como saber a quantidade de mercadoria que realmente foi certificada, (...)”.
Tendo em vista as irregularidades constatadas, foram exigidas as diferenças de
tributos, multa de mora, no percentual de 20% (vinte por cento), multa por apresentação de
fatura em desacordo com as exigências regulamentares e juros de mora.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada do auto de infração, a empresa apresentou impugnação ao
lançamento, alegando, em linhas gerais, que a jurisprudência do Conselho de Contribuintes
acerca do assunto lhe é favorável; explicou as razões comerciais, cambiais e financeiras que
justificam os termos nos quais a transação foi levada a efeito; que a Resolução no 78 e Acordo no
91 não vedam a intermediação; que descabe a perda de redução por não ser informado a
quantidade de mercadoria certificada; que a mercadoria foi enviada diretamente do país produtor
para o Brasil; que o art. 10 da Resolução 78 determina, nesses casos, a realização de consulta
entre os governos dos países envolvidos, que a fatura comercial que consta no campo referente à
declaração de origem não diverge da fatura que instruiu o processo da Pfico; que a legislação do
auto de infração em nenhum momento menciona perda do direito à redução; trouxe à lume
disposições constitucionais, assim como o art. 112 do CTN; e requereu a realização de perícia.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza apreciou a
impugnação e, em decisão consubstanciada no acórdão no 08-10.479, lhe negou provimento, para
manter o lançamento. Na referida decisão, o colegiado entendeu que é incabível a preferência
tarifária em caso de divergência entre o certificado de origem e a fatura comercial, bem como
quando o produto importado é comercializado de um terceiro país, sem que tenha sido atendidos
os requisitos legais.
Recurso Voluntário
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.000237/2005-87

Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, reiterando as razões da impugnação e requerendo a reforma da decisão
recorrida, para cancelamento do auto de infração.
Decisão recorrida
Em apreciação do recurso voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
acórdão no 3201-00.251, integrado pelo acórdão de embargos no 3201-003.308, na qual foi
negado provimento ao recurso voluntário. Como fundamento da decisão, o Colegiado entendeu
que não se aplica a preferência tarifária quando o produto importado é faturado em terceiro país
não signatário do Acordo e sem que tenham sido atendidos os requisitos previstos na legislação
de regência.
Recurso Especial da contribuinte
Cientificada dos acórdãos nos 3201-00.251 e 3201-003.308, a contribuinte
interpôs recurso especial, para discussão a validade do certificado de origem em operações
realizadas na conformação que é observada no caso concreto.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a recorrente apontou, como
paradigma os acórdãos nos 9303-00.0062 e 9303-001.990 e, argumentou que, a preferência
tarifária fundamentada em Acordo de Complementação Econômica deve ser reconhecida quando
o transporte é feito do país de origem para o Brasil e os documentos comprovam a triangulação
comercial.
Em despacho de análise de admissibilidade, o presidente da câmara deu
seguimento ao recurso especial da contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada dos acórdãos nos 3201-00.251 e 3201-003.308, do recurso especial da
contribuinte e de sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões,
requerendo que seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela contribuinte.
Mérito
Uma vez que o tema tenha sido objeto de decisões bastante recentes tomadas no
âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, por uma questão de economia processual e
tendo em vista o disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/991, adoto os fundamentos do voto da

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.000237/2005-87

lavra do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, em decisão proferida nos autos do processo
administrativo n.o 10209.000969/2004-30, acórdão no 9303-007.269, de 14 de agosto de 2018,
que a seguir transcrevo.
A discussão desse processo gira em torno do tratamento beneficiado de importação
efetuada pela recorrente utilizando-se de preferência tarifária com suporte no
Acordo de Complementação Econômica no 39 (ACE 39), firmado entre o
Governo Brasileiro com os Governos da Colômbia, Equador, Peru e Venezuela,
Países Membros da Comunidade Andina. Grosso modo, trata-se de redução tarifária do
Imposto de Importação, caso os produtos sejam adquiridos daqueles países em
determinadas condições. Ou seja, trata-se de uma regra de exceção, benefício
fiscal, o qual reclama a aplicação do art. 111 do CTN.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
É da essência das regras de exceção, a aplicação literal dos dispositivos que as
concedem. Isto porque, se de um lado estabelece-se um tratamento beneficiado, de
outro, as regras condicionantes devem ser seguidas com rigor. Nesse sentido, vejamos
o que dispunham as regras para o aproveitamento da redução tarifária pretendida. No
início do referido acordo, vigia o disposto na Resolução ALADI no 78, o qual
não permitia a possibilidade de triangulação comercial nos moldes realizados pela
contribuinte no presente processo.
Art. 4o da Resolução ALADI no 78:
QUARTO Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos
preferenciais, as mesmas devem ter sido expedidas diretamente do país
exportador para o país importador. Para esses efeitos, considera-se como
expedição direta:
a) As mercadorias transportadas sem passar pelo território de algum país não
participante do acordo.
b) As mercadorias transportadas em trânsito por um ou mais países não
participantes, com ou sem transbordo ou armazenamento temporário, sob a
vigilância da autoridade aduaneira competente nesses países, desde que:
i) o trânsito esteja justificado por motivos geográficos ou por considerações
referentes a requerimentos do transporte;
ii) não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego no país de trânsito; e
iii) não sofram, durante seu transporte e depósito, qualquer operação diferente da
carga e descarga ou manuseio para mantêlas em boas condições ou assegurar
sua conservação.
Veja que na vigência do art. 4o, acima transcrito, as mercadorias deveriam ser
faturadas diretamente do país exportador para o importador, admitindo o seu trânsito
por outro país, em síntese, somente por razões de logística do transporte. Não se
permitia a participação de outro país interveniente com emissão de fatura nele
ocorrida, como no presente caso. Somente a partir de 08/12/98, com a entrada em
vigência da Resolução ALADI no 232 é que se passou a permitir, com uma série de
condicionantes. O disposto na Resolução ALADI 232, foi consolidado na Resolução
ALADI no 252, o qual transcrevo abaixo:

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.000237/2005-87

NONO. Quando a mercadoria objeto de intercâmbio for faturada por um operador de
um terceiro país, membro ou não da Associação, o produtor ou exportador do
país de origem deverá indicar no formulário respectivo, no campo relativo a
“observações”, que a mercadoria objeto de sua Declaração será faturada de um
terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio do
operador que, em definitivo, será o que fature a operação a destino.
Na situação a que se refere o parágrafo anterior e, excepcionalmente, se no momento
de expedir o certificado de origem não se conhecer o número da fatura
comercial emitida por um operador de um terceiro país, o campo correspondente
do certificado não deverá ser preenchido. Nesse caso, o importador apresentará
à administração aduaneira correspondente uma declaração juramentada que
justifique o fato, onde deverá indicar, pelo menos, os números e datas da fatura
comercial e do certificado de origem que amparam a operação de importação.
Somente com a Resolução 232, que passou a viger no país a partir de 08/12/98, é
que se permitiu a participação de um operador de terceiro país, porém as regras
para esta participação são claras e não poderiam ser ignoradas pela Petrobrás. Primeiro
que são de fáceis cumprimento e seu conteúdo é de clareza meridiana. Então bastava
constar o número da fatura do terceiro interveniente já no próprio certificado de
origem. Se o número da fatura, ainda não era conhecido, a determinação é que se
deixasse em branco o espaço e que fosse apresentada no momento do desembaraço a
declaração juramentada. Com certeza a motivação dessas exigências têm
fundamento no controle aduaneiro. Ao abandonar ao livre arbítrio estas condições
a Petrobrás afastou do conhecimento imediato da aduana as reais condições de sua
importação. A comprovação documental em momento bem posterior aos fatos,
podem prejudicar a perfeita verificação se os documentos apresentados
correspondem aos fatos erigidos. Portanto, penso ser incabível, uma empresa do porte
da recorrente, não se submeter a regras simples estabelecidas a nível de tratado
internacional.
No particular, ao contrário de como pretende fazer crer a contribuinte, as
condições determinadas pela Resolução ALADI 232 e Resolução ALADI no 252 para operações
dessa natureza não foram observadas sob nenhuma perspectiva.
A declaração de importação no 00/1253854-4 foi instruída com a fatura comercial
no PIFSB-0011/01, emitida pela empresa Petrobrás International Finance Company - Pifco,
sediada nas Ilhas Cayman, país não membro da Aladi, enquanto que o Certificado de Origem no
0794452 indicava, como país de origem, a Colômbia, a Empresa Colombiana de Petróleo –
Ecopetrol como exportadora e a fatura comercial no 19E006375 como sendo a fatura que
correspondia à transação comercial. Ou seja, o produtor ou exportador do país de origem (e isso
é incontroverso nos autos) não indicou no Certificado, no campo observações, todas as
informações relativas ao fato de que a mercadoria seria faturada de um terceiro país, tampouco
informou o nome, denominação ou razão social e domicílio do operador que, em definitivo,
faturaria a mercadoria.
E é exatamente isso que determinam as Resoluções supra.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.716 - CSRF/3a Turma
Processo no 18336.000237/2005-87

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital